Tribunal: TJDFT
Processo: 0717017-52.2022.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717017-52.2022.8.07.0006 RECORRENTE: ONILDO DIONISIO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO. DUPLICIDADE DE APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS EM FAVOR DA RÉ. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DIAS-MULTA. REDUÇÃO DO VALOR UNITÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. VIABILIDADE. REQUISITOS ATENDIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 171, caput, do Código Penal. II- QUESTÕES EM DISCUSSÃO: 2. (i) verificar a ocorrência de vício que possa ensejar a nulidade da sentença; (ii) examinar se os elementos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal comprovam a autoria e materialidade do crime de estelionato. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. À luz do princípio da unirrecorribilidade e em obediência ao instituto da preclusão consumativa, a constituição de nova Defesa técnica não tem o condão de afastar as razões recursais anteriormente oferecidas, não possibilitando a reabertura de prazo para a juntada de novas razões recursais. 4. O Superior Tribunal de Justiça, à luz da norma inscrita no art. 563 do Código de Processo Penal e do princípio pas de nulitte sans grief, possui entendimento pacífico no sentido de o reconhecimento de qualquer nulidade, relativa ou absoluta, exigir a demonstração do efetivo prejuízo causado à parte. 4.1 Não há falar em nulidade da sentença quando a defesa não demonstra, de forma objetiva, a existência de prejuízo decorrente de eventual irregularidade processual, sobretudo quando restou assegurada aos réus ampla participação em todas as fases do processo, com a possibilidade de produção de provas, apresentação de memoriais e interposição de recursos. 5. O Código de Processo Penal, em seu art. 155, adotou o sistema do livre convencimento motivado, que possibilita ao magistrado formar sua convicção pela livre apreciação das provas produzidas, podendo sopesá-las de acordo com o seu convencimento, sem que fique restrito ou tenha que considerar apenas determinado tipo de prova, desde que motive adequadamente a sua decisão, o que se verifica na hipótese dos autos. 6. Consoante entendimento desta Corte, a palavra da vítima possui especial relevância em crimes patrimoniais, podendo servir de fundamento para a condenação, quando acompanhada de outras provas capazes de lhe conferir reforço. 7. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que deve ser considerada prova tanto a testemunha que presenciou os fatos, como aquela que teve ciência e narrou o ocorrido, sendo plenamente possível a utilização de depoimento de testemunha indireta para reforçar a convicção do Magistrado sobre a autoria do delito, mormente quando em consonância com os demais elementos probatórios. 8. Nos termos do art. 49, § 1o, do Código Penal, “o valor do dia-multa será fixado pelo juiz não podendo ser inferior a um trigésimo do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem superior a 5 (cinco) vezes esse salário” 8.1 Fixado o valor unitário do dia-multa em seu patamar máximo legal sem evidências da capacidade financeira dos réus, impõe-se sua redução, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. 9. Preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, especialmente quando a infração não for cometida com violência ou grave ameaça, e as circunstâncias judiciais forem favoráveis aos réus. IV. DISPOSITIVO: 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada. _________ Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 44 ,49 e 171. CPP, artigos 155 e 563. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 803.333/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023. TJDFT, Acórdão 1956965, 0704211-63.2019.8.07.0014, Relator(a): J.J. COSTA CARVALHO, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 12/12/2024, publicado no DJe: 09/01/2025. TJDFT, Acórdão 1942929, 0741840-40.2024.8.07.0000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 18/11/2024. TJDFT, Acórdão 2001504, 0703105-12.2023.8.07.0019, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025. TJDFT, Acórdão 1703960, 07025715620228070002, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no PJe: 30/5/2023. TJDFT, Acórdão 1944494, 0738627-28.2021.8.07.0001, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 12/11/2024, publicado no DJe: 27/11/2024. A parte recorrente alega ofensa aos seguintes dispositivos: a) artigos 155 do Código de Processo Penal e 5o, incisos LIV, LV e LVII, da Constituição Federal, bem como ao enunciado 444 da Súmula do STJ, sustentando ser indevida a condenação, porquanto estaria lastreada somente em elementos inquisitoriais, razão pela qual teria havido a afronta ao princípio do devido processo legal. Ademais, o decreto condenatório teria utilizado inquéritos e ações penais em curso para reforçar a tese de dolo e de suspeição negocial, o que extrapolaria o âmbito da dosimetria e violaria o princípio da presunção de inocência; b) artigos 619 do Código de Processo Penal e 93, inciso IX, da Constituição Federal, por suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado; c) artigo 171 do Código Penal, pugnando pela absolvição pela atipicidade material, uma vez que ausente o dolo antecedente. Aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e requer a concessão de efeito suspensivo e a gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 155 do Código de Processo Penal e 171 do Código Penal, pois, a apreciação das teses recursais demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, a Corte Superior tem concluído no sentido de que “A análise de atipicidade da conduta que exige reexame de fatos e provas é vedada em recurso especial” (AgRg no AREsp n. 2.861.717/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025). De semelhante teor é a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.732.623, Ministro Carlos Pires Brandão, DJEN de 3/11/2025. Igualmente não deve ser admitido o recurso no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 619 do Código de Processo Penal, pois de acordo com a jurisprudência do STJ, “Não há ofensa ao art. 619 do CPP quando o órgão julgador se manifesta expressamente, de forma coerente, sobre a tese suscitada pela parte, porém decide de forma contrária a seus interesses”. (REsp n. 2.134.972/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/11/2025, DJEN de 27/11/2025). Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado no dissídio interpretativo. Confira-se: “Conforme entendimento desta Corte, os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea "a" do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea "c", ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial” (AgInt no AREsp n. 2.573.701/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025). Também não merece prosseguir o apelo quanto ao invocado malferimento ao enunciado 444 da Súmula do STJ, pois, segundo a Corte Superior, “o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência, por analogia, da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.137.960/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025). Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, incisos LIV, LV e LVII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “A jurisprudência desta Corte Superior não admite o manejo de embargos de declaração com o intuito analisar suposta violação de dispositivos constitucionais, mesmo com o cunho de prequestionamento, por ser matéria reservada à competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.870.674/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 23/12/2025). No que concerne ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt no REsp n. 2.204.789/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 14/11/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, nada a prover quanto ao requerimento de gratuidade de justiça, pois conforme pacífica orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça: “É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal no sentido de que "o momento oportuno para verificação da presença dos requisitos para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, com o objetivo de se suspender a exigibilidade do pagamento das despesas processuais, é na fase da execução penal, visto ser possível, até aquela oportunidade, a alteração das condições financeiras do apenado. Precedentes" (AgRg no AREsp n. 2.747.783/GO, Rel. Ministro Otávio de Almeida Toledo, Desembargador Convocado do TJSP, Sexta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe 19/11/2024)”. (AREsp n. 3.012.775/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/10/2025, DJEN de 28/10/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-T18